Tribunal: TJDFT
Processo: 0750584-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750584-55.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEVY FORTUNATO LOPES, VALDENISE BARRETO LOPES APELADO: WILSON ANSELMO ROSA D E S P A C H O Concedo a derradeira oportunidade para que os réus apelantes juntem aos autos suas últimas declarações de imposto de renda, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 06 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator